Tribunal: TJMT
Processo: 1002806-65.2020.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002806-65.2020.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LAURI ANTONIO BALBINOT - CPF: 485.466.669-20 (AGRAVADO), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação de LAURI ANTONIO BALBINOT, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente no Processo Administrativo n. 463281/2009 decorrente do Auto de Infração 118388.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se é possível a aplicação retroativa do Decreto Estadual n. 1.986/2013 para reconhecer a prescrição intercorrente;

(II) Estabelecer se houve, de fato, a configuração da prescrição intercorrente no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. É possível a aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos não finalizados até sua entrada em vigor, em observância aos princípios da segurança jurídica e da razoabilidade.

2. Entender de forma diversa poderia gerar a imprescritibilidade das infrações anteriores a 2013, ofendendo o princípio da segurança jurídica.

3. O princípio da aplicação imediata das normas processuais autoriza a incidência do Decreto n. 1.986/2013 aos processos em curso quando de sua vigência.

4. O processo administrativo permaneceu paralisado por mais de 3 anos sem prática de atos relevantes, configurando a prescrição intercorrente nos termos do art. 19, §2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

5. Não houve atos aptos a interromper o prazo trienal, conforme parágrafo único do art. 20 do mesmo diploma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

1. É possível a aplicação retroativa do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais não finalizados até sua entrada em vigor, em razão de seu caráter eminentemente processual e em observância aos princípios da segurança jurídica e da razoabilidade.

2. Configura-se a prescrição intercorrente quando o processo administrativo permanece paralisado por mais de 3 anos sem a prática de atos que impliquem efetivo impulso processual ou instrução, nos termos do art. 19, §2º, c/c parágrafo único do art. 20, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual n. 1.986/2013, arts. 19, §2º, e 20, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por LAURI ANTONIO BALBINOT, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente no Processo Administrativo n.
463281/2009 decorrente do Auto de Infração 118388.

O Estado de Mato Grosso sustenta que a decisão agravada merece reforma, pois não poderia ter aplicado retroativamente o Decreto Estadual n. 1.986/2013 para reconhecer a prescrição intercorrente.

Assevera que

a Prescrição intercorrente é aquela que decorre da inércia da administração em concluir o processo instaurado para apurar a ocorrência da infração administrativa, portanto, não houve, de fato, a configuração da prescrição intercorrente no caso concreto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No que concerne a impossibilidade de aplicação retroativa do Decreto n. 1.986/2013, de início, cumpre enfrentar a preliminar suscitada pelo agravante no sentido da impossibilidade de aplicação retroativa do Decreto Estadual n. 1.986/2013, que regulamenta os prazos prescricionais para apuração de infrações ambientais no âmbito estadual.

Com efeito, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 entrou em vigor somente em 1º de novembro de 2013, ou seja, posteriormente à lavratura do auto de infração em apuração (30/06/2009). Desse modo, à primeira vista, poderia parecer indevida sua aplicação ao caso concreto, ante o óbice da irretroatividade das leis.

Não é, contudo, o que se conclui de uma análise mais acurada da questão. Com razão o entendimento fixado no julgamento do IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000, no sentido de que, apesar de norma material, os prazos prescricionais estabelecidos no Decreto n. 1.986/2013 devem ser aplicados aos processos administrativos não finalizados até sua entrada em vigor, em observância aos princípios da segurança jurídica e da razoabilidade.

Isso porque entender de forma diversa poderia gerar a completa imprescritibilidade das infrações anteriores a 2013, visto que, como bem apontou o recorrido, a norma estadual sobre o tema era omissa anteriormente.

Tal conclusão, além de flagrantemente irrazoável, representaria ofensa direta ao princípio da segurança jurídica, já que geraria a incerteza perene sobre a possibilidade de o Poder Público exercer seu poder de polícia para apurar infrações ambientais pretéritas.

Nesse sentido, o princípio da aplicação imediata das normas processuais, conjugado com o da razoabilidade e da interpretação sistemática do ordenamento jurídico, autoriza a aplicação do Decreto n. 1.986/2013 aos processos administrativos ainda em curso no momento de sua entrada em vigor, mormente em razão de seu caráter eminentemente instrumental.

Sendo assim, conclui-se pela possibilidade de aplicação do Decreto n. 1.986/2013 ao presente caso, rejeitando-se a preliminar arguida pelo agravante.

A propósito, impende transcrever as teses fixadas no IRDR,
in verbis
:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO.

NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2º E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1.

A Constituição Brasileira de 1988 estabelece, no art. 225, a proteção do meio ambiente como um direito fundamental, determinando que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 2.

Há necessidade de interpretação teleológica e sistêmica das normas que impactam o processo administrativo ambiental, na medida em que estas apresentam implicações significativas na gestão e aplicação das sanções administrativas. 3.

O conjunto normativo deve garantir segurança jurídica à área administrativa ambiental, proteger os direitos dos administrados e incentivar a administração pública a observar e cumprir os princípios estabelecidos pelo art. 37 da CF/88, como legalidade, efetividade, eficiência e celeridade. 4.

O princípio da especialidade exige o reconhecimento da aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais. 5.

A coexistência dos institutos das prescrições punitivas e intercorrentes durante o trâmite do processo administrativo ambiental é necessária para manter a coerência normativa e garantir a apuração efetiva das infrações ambientais em prazo razoável (art. 5º, LXXVIII, CF/88). 6.

O termo inicial da prescrição punitiva deve coincidir com o momento da ocorrência da lesão ao direito, em conformidade com o princípio universal da actio nata. 7.

No campo administrativo ambiental, a prescrição punitiva tem início com a prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, no dia em que cessar. 8.

A formalização do Auto de Infração é causa interruptiva da prescrição, não se podendo pretender que este marco seja também o termo final da contagem prescricional, inexistindo, assim, compatibilidade lógica nessa conclusão. 9.

A prescrição punitiva possui como causas interruptivas o estabelecido pelo art. 20, I e II, do Decreto Estadual 1.986/13. 10.

A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme estabelecido no art. 19, §2º, e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. 11.

A aplicação do Decreto Estadual 1.986/13 regula as infrações praticadas até a data de revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022. 12.

Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 13.

O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1º/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual. IRDR julgado parcialmente procedente. Teses fixadas no IRDR: “I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição. II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes. II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas. III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.” Teses fixadas no IRDR: “I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional. I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição. II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes. II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas. III.
1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”
(N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)”

(grifei)

Pois bem.

Conforme disposto no art. 19, §2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, "incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de
julgamento
ou
despacho
, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação".

No caso concreto, extrai-se dos autos que o auto de infração foi lavrado em 30/06/2009. O autuado apresentou a defesa administrativa em 07/07/2009, conforme a decisão interlocutória id. 164550859. EM 18/02/2016, fora proferido despacho informando que a notificação por AR de 15/03/2013 voltara infrutífera. Posteriormente, houve a decisão administrativa que fora proferida somente em 02/07/2019, conforme id. 164550860. Fl. 20.

Portanto, durante o período compreendido entre 18/02/2016 (despacho proferido) e 02/07/2019 (prolação da decisão administrativa), o processo permaneceu paralisado por mais de 3 anos, pendente de qualquer julgamento ou despacho relevante pela autoridade competente.

Observa-se, assim, a configuração inequívoca da prescrição intercorrente, nos termos do art. 19, §2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, cuja incidência restou devidamente reconhecida na decisão agravada.

Cabe enfatizar, mais uma vez, que o prazo trienal previsto no diploma estadual para caracterização da prescrição intercorrente deve ser interpretado em conjunto com a regra do parágrafo único art. 20, que estabelece como atos aptos a interromper o prazo apenas aqueles que "impliquem em instrução ou impulso processual". No presente caso, não se verifica a prática de qualquer ato de tal natureza durante o longo período supramencionado.

Rejeita-se, pois, a argumentação desenvolvida pelo agravante no sentido da não configuração da prescrição intercorrente, ante a absoluta ausência de impulsionamento do feito por mais de 3 anos pela autoridade competente.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno, no entanto, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025